Tribunal: TJSP
Processo: 1068998-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Transporte aéreo internacional. Refeição kosher. Falha na prestação de serviços que submeteu o autor a longo período de jejum involuntário. Julgado que comporta reversão. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, por força do artigo 373, II, do CPC. Danos morais configurados. Quantificação. Critérios de prudência e razoabilidade. Aplicação da Teoria

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Transporte aéreo internacional. Refeição kosher. Falha na prestação de serviços que submeteu o autor a longo período de jejum involuntário. Julgado que comporta reversão. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, por força do artigo 373, II, do CPC. Danos morais configurados. Quantificação. Critérios de prudência e razoabilidade. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Reforma da r. sentença. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000924101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068998-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KENNETH
ALEX KLEIN, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Des. que fará
declaração de voto. Sustentou oralmente a Dra. BIANCA NASCIMENTO LARA
CAMPOS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
HERALDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.639
APEL. No: 1068998-33.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: KENNETH ALEX KLEIN
APDA.: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Ação indenizatória por danos morais. Transporte
aéreo internacional. Refeição kosher. Falha na
prestação de serviços que submeteu o autor a
longo período de jejum involuntário. Julgado que
comporta reversão. Ré que não se desincumbiu
do ônus que lhe competia, por força do artigo
373, II, do CPC. Danos morais configurados.
Quantificação.
Critérios
de
prudência
e
razoabilidade. Aplicação da Teoria do Desvio
Produtivo
do
Consumidor.
Reforma
da
r.
sentença. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
127/132, que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo,
com análise de mérito, com fundamento na norma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao
pagamento das verbas de sucumbência, com verba honorária fixado
em 10 % sobre o valor da causa, devidamente atualizado.
Recorre o autor (fls. 134/144).
Sustenta,
em
breve
síntese,
que
por
culpa
exclusiva da ré, dada sua má prestação de serviço, viu-se obrigado
a jejuar por todo o período do voo, além do tempo de espera no
aeroporto, somando cerca de 13 horas sem alimentação; que o
julgamento se deu em contrariedade aos documentos dos autos e
do posicionamento deste E. Tribunal; que do e-ticket de fl. 19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consta o pedido de refeição kosher; que ao caso se aplica a
distribuição do ônus da prova conforme o estatuto consumerista;
que a responsabilidade da ré é objetiva. Argumenta que “Dizer que
o Apelante optou por passar fome porque foram oferecidos alimentos não
permitidos é bastante desrespeitoso.”; oferecer qualquer alimento
diferente do contratado não é fato elisivo da falha da prestação do
serviços nem do dever de indenizar. Afirma que “teve de escolher
entre permanecer entre 13 (treze) horas em jejum ou violar os preceitos
básicos de sua religião, que proíbem o consumo de comida não-kosher,
salvo em caso de vida ou morte.”; que a atitude da Apelada
representou absoluto descaso com o ser humano e o recorrente
desrespeito da companhia aérea com os preceitos da religião
judaica. Exigir prova negativa do fato implica na chamada prova
diabólica, inadmissível em nosso ordenamento jurídico. Pretende a
reforma da r. decisão combatida.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Manifestou-se a ré em contrarrazões às fls.
149/156.
O apelante manifestou expresso interesse em
apresentar memoriais e sustentação oral em sessão telepresencial
(fl. 165).
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposta pelo autor em face da companhia aérea ré, alegando ter
adquirido dela passagens para transporte em viagem internacional,
para o trecho New York / São Paulo, a realizar-se em 30/06/2019
(fl. 19/20).
Ao que consta da exordial, por ser por ser judeu e
seguir os preceitos religiosos, o autor requereu o serviço de
refeição kosher. No entanto, durante o vôo, foi informado pela
comissária de bordo que não havia solicitação de alimentação
especial em seu nome. Assim, durante o trajeto de cerca de dez
horas, o autor viu-se obrigado a permanecer em jejum involuntário.
A d. juíza originária entendeu pela improcedência
da demanda, fazendo consta na sentença ora combatida:
“Citada (fls. 36), a ré ofereceu contestação (fls. 37/60),
arguindo preliminares de inépcia da inicial e preclusão
consumativa. No mérito, aduziu que não consta dos autos
qualquer documento hábil a comprovar a alegada desídia. Pediu
a aplicação exclusiva da convenção de Montreal. Negou dano
moral.
(...)
Com efeito, verifica-se que nada foi acostado aos autos a
comprovar a falha na prestação de serviço da companhia aérea,
somente o bilhete de fls. 19, que sequer faz alusão à comida
kosher.
Na fase de réplica, teve o autor a oportunidade em trazer algum
documento, contudo, permaneceu inerte, limitando-se a meras
alegações.
Instado a produzir provas, o autor foi categórico em requer o
julgamento antecipado, consoante fls. 123.” (destaquei)
Pois bem.
Em que pese o respeito devido ao entendimento
adotado pelo Mm. Juiz a quo, o reclamo merece acolhida.
Ao contrário do apontado, no bilhete de fl. 19 há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sim expressa menção à refeição específica, onde consta
“Solicitações Especiais: KOSHER. Status: Confirmado”.
Portanto, foi a companhia aérea quem não se
desincumbiu do ônus que lhe competia, por força do artigo 373, II,
do Código de Processo Civil.
Enquanto o autor, de sua parte, demonstrou a
prévia solicitação de serviço especial de refeição kosher, a ré nada
comprovou quanto à prestação do serviço.
Tentou, apenas, com alegações superficiais e
genéricas, impor ao autor a culpa pelos transtornos suportados,
argumentado que o passageiro poderia “ter pedido uma declaração
(mesmo que escrita a mão) do comissário de bordo, tirado fotos do
momento da refeição, feito vídeos, enfim, havia milhares de formas de
comprovar a ocorrência do alegado”. Tal assertiva, porém, não afasta o
descumprimento dos termos pactuados no contrato de transporte,
nem minimiza o ocorrido. O autor atravessou período considerável
de jejum forçado e involuntário em decorrência da falta de
compromisso da ré com o que lhe foi requerido, com antecedência.
Não se pode negar que os eventos descritos
tenham causado considerável transtorno ao apelante. Evidente, in
casu, a falha na prestação de serviço, e indiscutível que o episódio
narrado resulta transtorno passível de recomposição pela via
indenizatória. A responsabilidade que decorre dos fatos é objetiva
e deriva do risco da atividade desempenhada pela ré.
O
fato
não
poderia
ser
considerado
mero
transtorno ou dissabor incapaz de gerar danos morais, ao
contrário, a jurisprudência deste Tribunal tem aplicado a
denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lição de Marcos Dessaune se configura, “quando o consumidor, diante
de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e
desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele
preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um
custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (Desvio
Produtivo do Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).
Confira-se:
“[...] Aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor. Tempo utilizado pelo consumidor para a solução de
seus problemas junto ao fornecedor, com prejuízo de suas
atividades rotineiras, sem que tenha um satisfatório atendimento
à sua demanda de consumo. Precedentes desta Egrégia Corte e do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1004098-03.2017.8.26.0006; Relator (a): Hélio Nogueira; Data do
Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).
Disso decorre a responsabilidade da ré pelos
fatos, legitimando a pretensão do autor relativa à compensação de
ordem moral.
No
tocante
à
quantificação
da
indenização,
estabelece a doutrina:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta
o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa,
Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
É o que já se decidiu:
“DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO.
Fixação
do
quantum que deve atender à 'teoria do desestímulo', segundo a qual a
indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima,
tampouco inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado”
(TJ/SP, Apelação n. 65.593-4, rel. Des. Ruy Camilo).
Com isto, tendo em vista as peculiaridades do
caso em concreto, a condição do autor, o porte e a conduta da ré e,
ainda, os critérios de prudência e razoabilidade e o poder
repressivo, consolador e educativo, o valor da verba indenizatória
cabe ser fixado sem configurar enriquecimento sem causa (art. 884,
do CC) e de forma adequada à extensão do dano (art. 944, do CC).
Nesses termos, a farta e atualizada jurisprudência
desta Corte:
“INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE
AÉREO.
Voo
internacional. Falta de fornecimento de alimentação "kosher", previamente
solicitada pelo passageiro. Falha na prestação de serviço configurada. Cabível
a majoração da indenização por dano moral, fixada originalmente em
R$-5.000,00, para o valor de R$-10.000,00 para cada autor. HONORÁRIOS
RECURSAIS. Observância à orientação do C. STJ no sentido de que somente é
cabível a majoração dos honorários nos casos de não conhecimento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovimento do recurso. Descabimento de fixação de honorários recursais na
forma do art. 85, §11 do CPC no presente caso. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Apelação Cível 1107656-29.2019.8.26.0100; Rel. Des. Afonso
Bráz; Data do Julgamento: 07/04/2020)
“Responsabilidade civil
Transporte aéreo internacional
Ausência de alimentação Kosher
Indenização - Danos morais. 1.
Incontroversa a falha na prestação do serviço, em razão da ausência da
alimentação especial solicitada (Kosher), há o dever de indenizar o passageiro
pelos danos morais suportados. 2. Danos morais. Para a fixação do quantum
indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a
intensidade do dano, bem como os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Ação julgada procedente. Recurso parcialmente provido
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil
reais).” (Apelação Cível 1080005-22.2019.8.26.0100; Rel. Des. Itamar
Gaino; Data do Julgamento: 03/04/2020)
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
COMIDA
KOSHER.
Improcedência da ação. Responsabilidade civil decorrente de má prestação do
serviço de companhia aérea. Aplicação das disposições contidas no Código de
Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da empresa aérea. DANO
MORAL. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". "Quantum" arbitrado
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às peculiaridades do caso e aos
princípios
da
equidade,
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Sentença
reformada. Apelação provida.” (Apelação Cível 1107657-14.2019.8.26.0100;
Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira; Data do Julgamento 31/03/2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização - Prestação
de serviço Não fornecimento de alimentação "kosher" ao autor que ficou 19
horas em jejum Falha na prestação do serviço de transporte - Dano moral
Ocorrência
Prova
Desnecessidade
Dano "in re ipsa"
Indenização
fixada na sentença em R$ 10.000,00 Admissibilidade - Honorários recursais
Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor total da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC/2015
Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível
1029911-07.2018.8.26.0100; Rel. Des. Álvaro Torres Júnior; Data do
Julgamento: 03/02/2020)
Nesta C. Câmara, inclusive:
“APELAÇÃO
-
DANO
MORAL

Alimentação
especial
Autora portadora de doença celíaca - Transporte aéreo

Pretensão de que seja afastada a condenação da companhia aérea ao
pagamento de indenização por dano moral decorrente do não
fornecimento de alimentação especial - Descabimento
Defeito na
prestação do serviço que enseja a ocorrência de dano moral indenizável
Passageira submetida a longo e desnecessário jejum
Indenização
mantida em R$10.000,00 (dez mil reais)- RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível 1000690-48.2019.8.26.0001; Rela. Desa. Ana de
Lourdes
Coutinho
Silva
da
Fonseca;
Data
do
Julgamento:
09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020)
“INDENIZAÇÃO Dano moral - Prestação de serviço
Transporte aéreo
Não fornecimento de comida especial tipo kosher
que foi solicitado pela passageira
Jejum forçado de mais de dez horas,
que deu ensejo aos danos morais alegados - Valor da indenização
arbitrado em valor baixo
Indenização que deve ser majorada para
patamar mais condizente com os fatos descritos
Recurso parcialmente
provido.” (Apelação Cível 1118698-46.2017.8.26.0100; Relator Rel.
Des. Heraldo de Oliveira; Data do Julgamento: 14/11/2018)
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para reformar a r. sentença combatida, condenando a ré a
pagar ao autor verba indenizatória por danos morais arbitrada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidente correção monetária desde
este arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora de 1% a partir da citação, além de arcar com os ônus
sucumbenciais, incluídos honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 47348 A
Apelação Cível No 1068998-33.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Kenneth Alex Klein
Apelado: Latam Airlines Group S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir, em parte, da D. Maioria, em
relação ao valor a ser arbitrado a título de danos morais.
No
caso
ficou
evidente
o
defeito
na
prestação do serviço prestado pela requerida, pois houve
prévio pedido de refeição específica especial tipo kosher,
que constou de forma expressa na emissão dos bilhetes
conforme constou de fls.19.
A referida alimentação tem fundamento em
preceitos religiosos judaicos, sendo de grande importância
para aqueles que professam tal fé.
Fato é que durante as horas de voo, o
apelante permaneceu em jejum forçado, sendo que o
intervalo se mostrou maior, se for levado em consideração
o tempo para embarque e desembarque.
Desta
forma,
ficou
configurada
a
má
prestação do serviço por parte da empresa aérea, e por
certo ficou caracterizado os danos morais suportados pelo
passageiro, que devem ser reparados.
No
entanto,
a
fixação
do
valor
da
indenização em ação de dano moral deve ser feita com
moderação e proporcional ao dano sofrido e a condição
econômica das partes.
Para o Professor Caio Mário da Silva Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale assinalar também, que deve ser aplicado
pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame do
caso concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da
conduta
ilícita, a intensidade e
duração
do
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa da
vítima.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto
do Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, assinalou que:
"Na fixação da indenização por danos morais,
recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente
ao
grau
de
culpa,
ao
nível
socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso".
Por isso, o valor da indenização deverá
ficar em cinco mil reais (R$5.000,00), valor mais
condizente com a situação descrita.
Assim sendo, pelo meu voto, daria parcial
provimento ao apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
132FB760
11
12
Declarações
de Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
134CD3E2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1068998-33.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.